Tribunal: STF
Processo: AI 638617
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-26
Data de publicação: 2007-04-26

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: questões atinentes
   à adesão ao Programa de Incentivo à Demissão Voluntária (PDV) e
   aos efeitos dessa transação sobre as parcelas devidas pelo
   término do vínculo empregatício decididas à luz de legislação
   infraconstitucional (Orientação Jurisprudencial 270 da SBDI-1 e
   artigo 1030 do C.Civil de 1916), que não ensejam reexame no RE:
   incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.
2.Recurso
   extraordinário: inadmissibilidade: controvérsia a respeito de
   prazo prescricional, dirimida pelo Tribunal a quo com base no
   princípio da actio nata e na LC nº 110/2001, cuja possível má
   aplicação, quando muito, poderia configurar ofensa indireta ou
   reflexa aos dispositivos constitucionais invocados. Precedentes.
3. Alegações improcedentes de negativa de prestação
   jurisdicional e de violação dos artigos 5º, XXXV, e LV, da
   Constituição Federal.
4.Agravo regimental manifestamente
   infundado: condenação da agravante ao pagamento de multa, nos
   termos do art. 557, § 2º, do C.Pr.Civil.